Tribunal: TJMT
Processo: 1009775-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009775-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: DEIZE MACHADO LEMES.
AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A.
Vistos.
Defiro o pedido de dilação, pelo de prazo de 05 (cinco) dias, para que o agravante proceda a juntada de documentos que evidenciem a sua insuficiência financeira.
Intime-se.
Certifique-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator